Tribunal: STF
Processo: AI 588074
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
   TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS.
   SUCUMBÊNCIA. PRECLUSÃO.
1.      É legítima a exigibilidade da
   contribuição especial pertinente ao salário-educação, sem
   qualquer solução de continuidade, durante o período de tempo
   abrangido, sucessivamente, pela vigência de cada um dos diplomas
   legislativos (DL n. 1422/75 e Lei n. 9.424/96).
2.      Omissão não
   apontada quando da oposição dos embargos de declaração contra o
   acórdão do Tribunal de segundo grau. Preclusão.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.